Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-52.2014.8.11.0098
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001350-52.2014.8.11.0098

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (APELADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), MEIRI PAGLIUCA DA SILVA - CPF: 207.982.291-87 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MEIRI PAGLIUCA DA SILVA - CPF: 207.982.291-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA (APELADO), ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA - PROPOSTA DE SEGURO – DESCONTO DE PARCELA DO PRÊMIO EFETIVADA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – ESTORNO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DA CIRCULAR Nº 251/2004 DA SUSEP – PAGAMENTO DO PRÊMIO – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA
SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2º da Circular nº 251/2004 da SUSEP.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), deve incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada pelo

Espólio de Adelmo Vitorino da Silva,
para declarar nula a cláusula primeira das páginas 1 e 2 do contrato de empréstimo rural; declarar nulo o parágrafo disposto no contrato de seguro de fl. 43, que impõe limitação de seguros por CPF em R$ 100.000,00 (cem mil reais); declarar parcialmente nulo o parágrafo do contrato de seguro de fl. 43, que o declara sem efeito em caso de incorreção ou omissão de informações prestadas pelo consumidor; declarar vigente o contrato de seguro vinculado ao contrato de empréstimo rural em análise; condenar as requeridas a arcarem com o saldo devedor do empréstimo rural no valor de R$ 31.059,51 (trinta e um mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), calculado em 30/05/2014, declarando quitado com parte do valor da cobertura do seguro feito em garantia do mesmo, bem como condená-las a pagar ao espólio o valor remanescente (R$ 6.012,21) do seguro, devidamente corrigido com juros legais e correção monetária a partir de 30/05/2014. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Neste momento, o banco sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 380 do STJ, argumentando que o simples ajuizamento de ação revisional não obsta a caracterização da mora.

Assevera a inaplicabilidade do CDC e sustenta a necessidade de observância ao Princípio do Pacta Sunt Servanda, argumentando que a parte autora sabia de antemão todos os elementos de cada instrumento que compõem o contrato, não havendo falar em qualquer restrição à liberdade de contratar.

Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da revisão contratual e a legalidade das tarifas e dos encargos incidentes na avença, porque estão de acordo os parâmetros definidos pelo BACEN.

Diz que a taxa de juros remuneratórios aplicada é menor do que a média praticada pelo mercado, defende a incidência da comissão de permanência, a utilização da Tabela Price e a aplicação dos encargos moratórios (multa e juros), pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam jugados improcedentes os pedidos autorais.

Já a empresa
Brasilseg Companhia de Seguros
apela ao id. 144120697, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de alicerçar a pretensão formulada, uma vez que não foi apresentado contrato de seguro, apólice, proposta ou certificado.

Diz que o prêmio cobrado foi estornado, poucos dias depois, demonstrando a ciência de que o contrato foi cancelado, uma vez que valor corresponde foi devolvido.

Assevera a validade da cláusula que prevê a limitação/exclusão de risco e a necessidade de pagamento do prêmio, em razão do reconhecimento, na sentença, da validade do contrato.

Diz que, em caso de manutenção da sentença, os juros devem incidir da data da citação.

As contrarrazões vieram ao id. 144120714.

É o relatório.

V O T O R E L A TOR

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

O recurso interposto pelo
Banco do Brasil
não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por completa falta de dialeticidade.

Ao analisar a pretensão formulada nesta ação, o magistrado singular reconheceu a validade do contrato de seguro celebrado entres as partes e declarou a vigência do ajuste, reconhecendo a nulidade da cláusula primeira das páginas 1 e 2 do contrato de empréstimo rural, bem como do parágrafo disposto no contrato de seguro de fl. 43, que impõe limitação de seguros por CPF em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e parcialmente nulo o parágrafo do contrato de seguro de fl. 43.

Em razão da deliberação, condenou os requeridos ao pagamento da indenização ajustada.

Todavia, ao defender a reforma do julgado, o banco sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da revisão contratual e a legalidade das tarifas e dos encargos incidentes na avença.

Diz que a taxa de juros remuneratórios aplicada é menor do que a média praticada pelo mercado, defende a incidência da comissão de permanência, a utilização da Tabela Price e a aplicação dos encargos moratórios (multa e juros), pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam jugados improcedentes os pedidos autorais.

Nesse contexto, infere-se que, na tentativa de obter a reforma do julgado, o banco o fez com fundamento totalmente com a causa de pedir do autor e dissociado da decisão proferida; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO desse apelo, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É como voto.

II. VOTO (RECURSO DA SEGURADORA)

Sem razão a seguradora.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2º da Circular nº 251/2004 da SUSEP:

“Art. 2º A sociedade seguradora terá o prazo de
15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta
, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

[...]

§ 4º Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta,
devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

[...]

§ 6º
A ausência de manifestação, por escrito da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta
.”

Desse modo, para obstar vigência do contrato não basta o simples estorno do valor do prêmio ajustado, como quer fazer crer a apelante.

Assim, se que a apelante tenha comprovado a notificação do proponente, é de rigor o reconhecimento da vigência do ajuste.

Todavia, com razão a seguradora quando sustenta a necessidade de pagamento do prêmio, porquanto, tendo em vista o reconhecimento da validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Por fim, relativamente aos juros moratórios, também com razão a apelante, uma vez que, por versar responsabilidade contratual, o encargo, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), deve incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2ª Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a necessidade de pagamento do prêmio ajustado, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do estorno, devendo o valor apurado ser abatido do valor remanescente devido ao espólio, bem como para determinar que a incidência dos juros ocorra a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, mantenho o ônus sucumbencial na forma fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023